Tribunal: TJDFT
Processo: 0717361-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NULIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PORTADOR. CONFIGURAÇÃO. ENDOSSO. SIMULAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ausente demonstração de prejuízo à parte ré e, considerando que o sistema processual brasileiro adota os princípios da instrumentalidade das formas, do máximo aproveitamento dos atos processuais, da economia e da primazia do julgamento de mérito, não merece prosperar a preliminar de incompetência relativa do juízo.
2. A juntada de procuração e ato constitutivo de pessoa diversa à indicada no polo ativo da demanda configura vício sanável, incidindo a regra do art. 321 CPC/15. Ausente prejuízo à parte adversa, não resta configurada a nulidade do processo. Preliminar de error in procedendo rejeitada.
4. A Lei no 7.357/1985, que dispõe sobre o cheque, preconiza que referido título de crédito ostenta os atributos da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração.
5. A circulação do cheque nominal é viabilizada por meio do endosso, forma de transmissão dos direitos inerentes à cártula. A materialização ocorre sob as formas de endosso em branco ou em preto, nos termos dos arts. 17, 19 e 20, da legislação de regência.
6. Os elementos dos autos evidenciam claramente que os endossos dos cheques objeto da controvérsia configuram negócio jurídico simulado, cuja real intenção seria possibilitar a cobrança pela portadora dos valores insertos nas cártulas, mas sem viabilizar a discussão da causa debendi, com base no princípio da abstração, norteador das relações que evolvem títulos de crédito.
7. Nos termos do art. 167, I, do Código Civil, o negócio jurídico é simulado e, portanto, nulo, quando aparenta conferir ou transmitir direitos a pessoa diversa daquela à qual realmente se conferem, ou transmitem.
8. Insubsistentes os endossos das cártulas que aparelham a Ação Monitória, é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade ativa da portadora para cobrar os valores estampados nos cheques.
9. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas.